Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-53.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-53.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOLORES SALA KOCH - CNPJ: 30.403.333/0001-22 (APELADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), DOLORES SALLA KOCH - CPF: 009.469.971-28 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 50% DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 50% da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, sendo legítima sua limitação judicial.

A constatação de abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004346-53.2023.8.11.0045

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADOS:

DOLORES SALLA KOCH – ME

E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Guilherme Carlos Kotovicz
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1004346-53.2023.8.11.0045, ajuizados por
DOLORES SALLA KOCH – ME
e
DOLORES SALLA KOCH
, julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e limitá-la a 1,254% ao mês (50% acima da taxa média de mercado de 0,836% a.m.); determinar o recálculo do débito à nova taxa, mantendo a capitalização mensal expressamente pactuada; declarar a descaracterização da mora; e fixar que os encargos moratórios incidam apenas sobre o saldo remanescente, limitados à multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, estabelecendo sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa para cada parte, cuja exigibilidade com relação à parte autora permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante, em suas razões, sustenta, em síntese, a inexistência de abusividade na taxa de juros contratada, afirmando que a pactuação é expressa e que a taxa de 2,09% ao mês (28,17% ao ano) não excede parâmetros jurisprudenciais de abusividade.

Argumenta que o juízo de origem adota equivocadamente como referência a média de 0,836% ao mês e afirma que a taxa média do Banco Central para crédito a pessoas jurídicas, no período de novembro/2020, é de 0,94% ao mês, além de variar entre 1,18% e 1,60% no curso do contrato.

Assenta que a taxa média divulgada pelo BACEN serve como referencial útil, e não como teto normativo; defende que não se pode reduzir a taxa “aprioristicamente” apenas por estar acima da média, devendo-se considerar o custo de captação, o risco do tomador e o spread da operação, com apoio em precedentes do STJ (REsp nº. 1.061.530/RS e julgados correlatos).

Alega, ainda, que a capitalização mensal é válida por ter sido expressamente pactuada e que a mera revisão de encargos acessórios não descaracteriza a mora (Tema 972/STJ).

Por fim, pede a reforma integral da sentença para restabelecer as condições contratuais e manter a mora (Id. 301240371).

As apeladas apresentam contrarrazões e, preliminarmente, arguiram inovação recursal, afirmando que o banco traz, apenas em grau recursal, tabelas e link do BACEN sobre taxas médias, sem justificar força maior para a não apresentação na fase oportuna, o que violaria os arts. 1.014, 434 e 435 do CPC e atrairia a preclusão quanto aos documentos e à tese inédita.

Pontuam que a embargada permaneceu inerte na origem, não tendo impugnado os embargos, e que a juntada extemporânea deve ser desentranhada ou desconsiderada, citando julgados a respeito.

Sustentam a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e reiteram que a taxa remuneratória contratada (2,09% a.m.) supera de modo relevante a média de mercado apurada pelo BACEN para operações equivalentes no período da contratação (0,836% a.m.), razão pela qual é legítima a limitação judicial ao patamar de 1,254% ao mês (50% acima da média), nos moldes do entendimento extraído do REsp nº. 1.061.530/RS e da jurisprudência estadual.

Afirmam que, uma vez reconhecida a cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 28 e julgados recentes).

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários recursais em favor das recorridas (Id. 301240376).

O preparo foi recolhido (Id. 302079873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, observo que a controvérsia recursal centra-se na legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário nº. C01431149-3, firmada em 27/11/2020, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser quitada em 36 parcelas fixas de R$1.808,46 (um mil, oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

O contrato previu a incidência de juros remuneratórios de
2,09%
ao mês, equivalente a
28,17%
ao ano.

A insurgência do apelante visa afastar o reconhecimento da abusividade e da descaracterização da mora, enquanto a defesa dos apelados sustenta a manutenção da sentença em razão da evidente onerosidade excessiva.

No curso do processo, verifico que os embargantes, em sua inicial, instruíram os autos com histórico de taxas de juros fornecidas pelo Banco Central, mas relativas à modalidade “
capital de giro com prazo superior a 365 dias – pós-fixado referenciado em juros flutuantes
”, a qual não corresponde ao contrato objeto da demanda, uma vez que este é claramente pré-fixado, com parcelas e encargos fixos desde a contratação.

Esse equívoco, contudo, não afasta a conclusão de abusividade, pois, ainda que seja considerada a modalidade adequada, qual seja,
“capital de giro com prazo superior a 365 dias – pré-fixado
”, constata-se que a média praticada pelas instituições financeiras, conforme dados oficiais do Banco Central, era de aproximadamente
1,26%
ao mês, correspondente a
16,56%
ao ano.

Por conseguinte, ao confrontar a taxa contratada de 2,09% ao mês (28,17% ao ano) com a média de 1,26% ao mês (16,56% ao ano), resta evidenciado que o contrato firmado extrapola significativamente os parâmetros oficiais de mercado.

Essa diferença supera, inclusive, o limite de tolerância reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS consolidou a orientação de que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado.

A propósito, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS
. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Cumpre salientar que a liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, não é absoluta, devendo observar a função social do contrato e a vedação de estipulação de cláusulas que importem desequilíbrio ou vantagem exagerada.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula nº. 297 do STJ, assegura em seu art. 6º, inciso V, o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, fundamento que autoriza a intervenção judicial quando demonstrado abuso.

De outro lado, o argumento do apelante de que a taxa foi livremente pactuada pelas partes não prevalece diante da comprovação documental da disparidade em relação à média do mercado.

A assimetria informacional entre instituição financeira e tomador de crédito inviabiliza a presunção de plena igualdade de condições na negociação, o que justifica a revisão judicial.

Ainda nesse sentido, a Súmula 382 do STJ dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, mas não afasta a possibilidade de revisão quando configurada cobrança manifestamente excessiva.

No tocante à mora, é igualmente correta a conclusão do juízo de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 28, consolidou o entendimento de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora
”.

Se a própria credora incluiu, desde o início, encargos abusivos no contrato, não pode imputar a inadimplência ao devedor.

Tal prática viola o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil, e impede que o banco exija encargos moratórios enquanto não ajustada a dívida aos parâmetros legais e de mercado.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora”.
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020044-92 .2023.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

Ainda, cumpre ressaltar a questão da inovação recursal, pois o apelante buscou, somente em sede de apelação, juntar tabela de índices de juros obtidos por meio de endereço eletrônico oficial, sem ter apresentado impugnação na fase própria, mesmo tendo sido regularmente intimado.

O art. 434 do CPC é expresso ao atribuir à parte o ônus de instruir a defesa com os documentos necessários, e o art. 435 somente admite a juntada posterior em caso de fatos novos ou documentos de que não se tinha conhecimento, hipótese que não se verifica.

Portanto, correta a rejeição da prova extemporânea, sob pena de se admitir inovação recursal vedada.

Desse modo, a tese recursal do apelante – de validade irrestrita da taxa contratada e de inaplicabilidade da descaracterização da mora – encontra óbice na prova documental, na legislação e na jurisprudência consolidada.

A síntese lógica que se impõe é a de que, embora a inicial tenha utilizado índice equivocado, a análise da modalidade correta, devidamente registrada no contrato, confirma de forma ainda mais robusta a existência de abusividade, impondo a adequação dos juros à taxa média do Banco Central e a consequente descaracterização da mora.

Desse modo, a tese recursal do apelante – de validade irrestrita da taxa contratada e de inaplicabilidade da descaracterização da mora – encontra óbice na prova documental, na legislação e na jurisprudência consolidada.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida em todos os seus fundamentos, assegurando-se a revisão da taxa de juros, o recálculo da dívida com base no índice médio do mercado e a descaracterização da mora, como consectário lógico da abusividade verificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em favor da parte autora/embargante
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025